Tribunal: TJDFT
Processo: 0751591-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. INÉPCIA RECURSAL AFASTADA. REITERADOS VAZAMENTOS EM APARTAMENTO COM INFILTRAÇÕES NO APARTAMENTO VIZINHO. RECURSO EXCLUSIVO PARA AFASTAMENTO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos materiais e morais decorrentes de infiltrações, vazamentos, mau cheiro, umidade, vindos do apartamento do réu.
2. A sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar aos autores a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a sentença e juros legais de 1% a.m., a contar da citação; e a ressarcir os prejuízos materiais na quantia de R$ 3.034,33, acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento da ação (16/10/2019).
3. O réu interpôs recurso para reforma da sentença tão somente para afastamento de danos morais. Alega que desde que se mudou para o apartamento 501, no ano de 2012, ocorrem desentendimentos entre vizinhos em razão de supostos vazamentos. Afirma que teria atendido e comprovado nos autos os serviços realizados ainda que incerta a origem; que nunca agiu de má-fé e sempre manteve diligente e educado na condução dos fatos e que a situação narrada não passa de mero aborrecimento.
4. Inépcia recursal. A alegação de não enfrentamento da sentença não prospera. O recurso inominado atende a dialeticidade, pois da sua leitura é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. Preliminar afastada.
5. Embora o réu tenha, por inúmeras vezes, reparado danos causados no apartamento dos vizinhos, as obras realizadas não cessaram a origem do problema, o que inclusive foi abordado em relatório elaborado no apartamento do réu, em 03/12/2020, pela empresa Brasília Detecção Eletrônica de Vazamentos Ltda que aponta “pontos de infiltração por falta ou falhas de rejuntamento: piso dos dois box, por baixo do porta grelhas dos ralos do banheiro 2, na moldura das janelas (lado externo, infiltra com as chuvas), nos cantos próximos ao nicho no banheiro 1, por baixo dos trilhos dos box (com infiltração no encontro do vidro fixo com o trilho) (Id 25130325 e 25130326). Relatório este que repercutiu em novo serviço para contenção dos vazamentos no box do banheiro do réu e novas infiltrações no apartamento dos autores os quais foram custeados pelo réu (Id 25130322 a 25130326).
6. As alegações do réu/recorrente de que sempre atendeu às reclamações dos autores, reparando os danos de sua responsabilidade e que tais vazamentos poderiam ser provocados pelo aparelho de ar condicionado existente no imóvel dos autores ou de rachaduras na lateral do bloco e até mesmo que a autora dificultava o acesso ao imóvel não restaram comprovadas. Inclusive o réu não se desincumbiu de demonstrar o custeio dos danos materiais suportados pelos autores nos anos de 2017 (R$ 1.437,53) e 2019 (R$ 1.692,00) os quais foram espontaneamente depositados em juízo após o proferimento da sentença (Id 25130350 e 25130351).
7. Destaque-se, os documentos juntados aos autos comprovam que em diversas ocasiões o apartamento dos autores apresentou infiltrações, vazamentos, mau cheiro, umidade, vindos do apartamento do réu. Tal situação perdurou anos, o que extrapola a situação de mero aborrecimento, pois os transtornos gerados pelo mofo, mau cheiro, mancha nas paredes, evidentemente configura violação de direito da personalidade com específica ofensa à honra, sossego e saúde dos autores.
8. Nesse sentido cito precedente: Acórdão 1097806, 20150110909509APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018. Pág.: 468/515, partes: Clenir Pinto Tavares versus Nubia Martins Cardoso.
9. O valor da reparação deve guardar correspondência para com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. No caso, tenho que o quantum arbitrado (R$ 2.000,00), foi fixado de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
10. Recurso CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.